Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-60.2018.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002147-60.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA BRENDA BANDEIRA FERNANDES - CPF: 053.316.941-01 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002147-60.2018.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):
Havan Lojas de Departamentos LTDA

Recorrido(s):
Marcela Brenda Bandeira Fernandes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem de pauta:
65

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei
9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, por meio da qual a parte autora pleiteia indenização por danos morais em virtude da falha na prestação dos serviços da reclamada, que submeteu a reclamante a constrangimentos e dissabores.

2.

Determinado o retorno dos autos ao juízo
a quo,
de ofício, pela M. M. relatora, em virtude do cerceamento de defesa (id.

36115478), foi realizada audiência de instrução com oitiva de informante arrolado pela parte autora (id. 125434740).

3.

Sobreveio sentença meritória de procedência (id.125434743), com o reconhecimento de falha na prestação de serviços e condenação da reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00
(
seis mil reais).

4.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação, pois não teria cometido qualquer ato ilícito, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
arbitrado (id. 125434745).

5.

A recorrida, de sua vez, defende que a funcionária da empresa ré, responsável pelo setor de caixa, a tratou com desdém, por entender que o cartão de crédito utilizado para pagamento das compras realizadas na data de 23/11/2018 não se prestava para tal fim, pois se referia a cartão para recebimento de benefício concedido pelo Governo Federal a famílias de baixa renda (Bolsa Família).

6.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações.

7.

Por outro lado, a reclamante desincumbiu-se do ônus probatório exigido pelo inciso I do citado art. 373 do CPC, ao trazer os canhotos de compras efetuadas no mesmo dia em uma das lojas

da reclamada (id. 10797531) e informante que presenciou e, inclusive, confirmou os fatos narrados por ela, como se observa pelo depoimento na audiência de instrução (id. 125434742).

8.

Assim, a situação vivenciada pela autora, ora recorrida, ultrapassou a esfera do mero dissabor, pois foi submetida a momentos de humilhação e constrangimento, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

10.

Sentença recorrida mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022